Tribunal: TJSP
Processo: 1020214-89.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Incidência do Enunciado no 11, Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa "Serasa Limpa Nome" é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Incidência do Enunciado no 11, Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa "Serasa Limpa Nome" é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Sistema cujo objetivo é o pagamento de débitos prescritos. A referência ao serviço de "limpar o nome" pressupõe que o nome do consumidor está negativado, o que não ocorre com débitos prescritos. A ré, todavia, ao distorcer o sentido e alcance da expressão coloquial "limpar o nome", que pressupõe negativação do nome do consumidor em banco de dados, por meio de informação de caráter publicitário, visa, em última análise, a fazer com que os consumidores paguem dívida prescrita, mas adotando método reprovável, isto é, induzindo os consumidores em erro a respeito de dado essencial do próprio serviço, cujo objetivo não é retirar a negativação (ou "limpar o nome"), e sim pagar dívida prescrita, e que não tem o condão de gerar negativação (ou "sujar o nome"). Ao acreditarem os consumidores que seus nomes serão "limpos", em erro, pagam dívida prescrita. O serviço não afasta negativação ou não "limpa o nome", mas constrange ao pagamento de dívida prescrita. Violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em suas funções de controle (art. 187 do CC/2002 abuso do direito) e como fundamento do regime contratual (art. 422 do CC/2002). Equiparação, ainda, à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de maus pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito ("score" de crédito). Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes desta 27a Câmara de Direito Privado. Declaração de prescrição e de inexigibilidade da dívida mantidas. Honorários advocatícios fixados nos termos legais que não comportam redução. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.